Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730758-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANDIRA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrido, DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto (ID 30921275), nos termos do artigo art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora